Tribunal: TJDFT
Processo: 0705309-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO PRETERIÇÃO. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA EM EDITAL. CURSO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal concernente à preterição de convocação na ordem de classificação de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva – rejeição. 2.1. Entre as atribuições do Secretário de Educação está empossar os servidores no âmbito de sua secretaria, consoante o art. 1o, I, do Decreto no 39.133/18. A delegação consubstanciada no art. 15, I, da Portaria no 314/19 não exclui o poder de revisão da autoridade hierarquicamente superior, conforme jurisprudência deste TJDFT. 2.2. Trata-se, portanto, de autoridade coatora com legitimidade para integrar o polo passivo do mandado de segurança (Lei 12.016/09 6o § 3o c/c LODF 105).
3. Não houve a perda do objeto, uma vez que as informações prestadas nos autos afirmam que a UNIGEP GAMA solicitou que a impetrante “fizesse a entrevista para aptidão no CEMI, porém a mesma não logrou êxito, portanto está no Banco de Aprovados, em sua classificação original, aguardando carência na área de Sociologia”. 3.1. Assim, a impetrante ainda está aguardando o surgimento de carência, o que não denota na correção da preterição ocorrida.
4. A impetrante, inscrita para a Coordenação Regional – CRE do Gama, no componente curricular de Sociologia, ficou colocada na 6a posição dentre os 13 que foram classificados com a nota mínima necessária. 4.1. Das seis vagas existentes houve convocação em três conforme a ordem de classificação. As vagas restantes acabaram sendo destinadas aos candidatos colocados em classificação inferior ao dos 4o, 5o e 6o colocados (impetrante) em virtude da exigência, não prevista em edital, do aproveitamento do curso chamado “O novo ensino médio – as novas diretrizes para o ensino médio no DF”, oferecido exclusivamente para os professores já concursados, que estavam atuando na rede de educação do Distrito Federal no segundo semestre de 2021, não havendo possibilidade que os candidatos aprovados no concurso pela primeira vez realizassem o curso.
5. Há plausibilidade nas alegações ofertadas, no sentido de ofensa a direito líquido e certo da impetrante. 5.1. O art. 37, inc. I, da Constituição Federal estabelece que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público. 5.2. Na esteira do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015), o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge nos seguintes casos: 1) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas previstas no edital; 2) quando houver preterição na nomeação por inobservância da ordem de classificação; 3) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.
6. O curso exigido não consta no Edital no 27, de 22 de setembro de 2021. Dessa forma, a exigência não pode ser utilizada como óbice à nomeação da candidata. Acresça-se a isso, a impossibilidade fática de preencher o requisito, uma vez que o curso foi destinado apenas aos professores que já exerciam magistério pela SEE-DF em 2021. 6.1. Imperioso reconhecer a preterição havida, uma vez que os candidatos aprovados em colocações inferiores puderam bloquear as vagas que deveriam ser preenchidas conforme a ordem de classificação.
7. Parecer do Ministério Público pela concessão da ordem. Porquanto. "Restando configurada a ilegalidade sustentada pela impetrante, imperioso reconhecer a preterição ocorrida, uma vez que os candidatos aprovados em colocações inferiores puderam bloquear as vagas que deveriam ser preenchidas conforme a ordem de classificação" (Dra. Wanessa Alpino Bigonha Alvim, Procuradora de Justiça).
8. Segurança Concedida.